Tribunal: TJMT
Processo: 1020551-94.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020551-94.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROBSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 037.177.761-50 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CREDITO
–
JUNTADA DE ÁUDIO
–
VÍNCULO CONTRATUAL RECONHECIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
–
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE
–
COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL- INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. Afirmando a Recorrente que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e, de outro lado, acostando a Recorrida gravação de áudio, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica a fim de atestar a legitimidade ou não da gravação.

2. Reforma da sentença para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir do processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia no áudio apresentado.

3. Sentença reformada.

4. Complexidade reconhecida de ofício.

5.Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome do Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

O Recorrente sustenta que o áudio apresentado em contestação é fraudulento e que não realizou contratação dos serviços do banco além de sua conta salário.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexigibilidade do débito no valor R$ 1.129,30 (um mil, cento e vinte e nove reais e trinta centavos), bem como pleiteia a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem, desde a impugnação, o recorrente questionou o conteúdo do referido áudio, alegando tratar-se de fraude, justificando, assim, a necessidade de perícia técnica para comprovar a autenticidade da gravação, inclusive, para constatar se a sua voz está ou não inserida no referido áudio.

Contudo, o reclamante não postulou em nenhum momento a realização de perícia, entretanto, considerando que ao magistrado cabe sopesar as provas necessárias para o deslinde do feito, não há como fazer vistas grossas quanto à importância de se dirimir as dúvidas que pairam sobre aludido áudio, pois, o próprio reclamante questiona, afirmando que a voz contida no áudio pode ser de outra pessoa. Assim, premente o exame pericial.

Ressalta-se que os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade, de modo que a realização de prova, que dependa de exame pericial, não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, que regem a tramitação dos feitos nos Juizados Especiais, tornando-o incompetente para o conhecimento e julgamento das causas que dependam de aludida prova pericial, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito. Nesse sentido, cito a jurisprudência da Turma Recursal Única desta Comarca (N.U 1024678-78.2020.8.11.0002, Rel. Dr. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, publicado no DJE 06/05/2021).

Diante do necessário exame pericial do áudio apresentado pela reclamada, o caminho a seguir é o consequente reconhecimento da incompetência do juízo para o deslinde da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia
DECLARO,
de ofício, a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente em razão da complexidade da causa e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021